Tribunal: TCU
Processo: 018.626/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082025, modalidade Pregão e Uasg 926609 (Objeto: Contratação de empresa especializada em sistema de identificação e pagamento eletrônico por etiqueta magnética (TAG ou TIV ¿ transponder de identificação veicular) para veículos próprios e em gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis com utilização de cartão magnético para veículos locados, ambos para o Conselho Regional de Química ¿ Terceira Região (CRQ-III).)

Inteiro teor:
Acórdão 6922/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Química - Terceira Região (CRQ-III), com valor estimado de R$ 213.296,72, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em sistema de identificação e pagamento eletrônico por etiqueta magnética (TAG ou TIV - transponder de identificação veicular) para veículos próprios, bem como em gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, com utilização de cartão magnético para os veículos locados, ambos para o CRQ-III, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos; Considerando que o edital do Pregão Eletrônico 90008/2025 estruturou o Grupo 1 de forma a aglutinar serviços de natureza diversa - abastecimento de combustível, lavagem de veículos, pedágio, estacionamento, taxa de adesão e mensalidade de TAG/TIV - sob o argumento de que todos seriam executados por meio de etiqueta magnética (TAG ou TIV). O Estudo Técnico Preliminar reconheceu expressamente a possibilidade de parcelamento do objeto, admitindo que os serviços poderiam ser ofertados por empresas distintas (peça 4, p. 72), o fazendo em 2 grupos; Considerando que não foram apresentados elementos técnicos ou mercadológicos que justificassem a opção pela aglutinação dos serviços de características tão heterogêneas em um único grupo, tampouco estudo que demonstrasse que tal modelagem seria mais vantajosa para a Administração; Considerando que a ausência de justificativa para o não parcelamento do objeto contraria o disposto no art. 18, §1o, incisos V e VIII, da Lei 14.133/2021 e na Súmula TCU 247, que exige motivação fundamentada para afastar o parcelamento quando este se revelar desvantajoso para a Administração ou representar prejuízo para o conjunto do objeto; Considerando, adicionalmente, que o pregão eletrônico foi deserto, conforme registro no sistema Compras.gov.br, não havendo apresentação de propostas para o Grupo 1, e o fato de o certame não ter atraído interessados reforça o argumento de que a modelagem adotada indica restrição à competitividade, inviabilizando a participação de empresas especializadas em segmentos específicos e comprometendo a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração; Considerando, ainda, que o edital não foi instruído com pesquisa de mercado ou qualquer outro elemento que demonstre a existência de pelo menos três fornecedores competitivos enquadrados nesses portes empresariais, sediados local ou regionalmente, conforme exige o art. 49, II, da Lei Complementar 123/2006 e o art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015 (peça 4, p. 93; peça 1, p. 10-13); Considerando que, embora tenha havido manifestação de interesse no certame, tal manifestação partiu de empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, não servindo, portanto, para suprir a exigência legal de comprovação da existência de, no mínimo, três fornecedores competitivos locais ou regionais aptos a participar do certame na condição de ME ou EPP; Considerando que apesar das manifestações de interesse, o pregão eletrônico acabou deserto, não havendo também apresentação de propostas para o Grupo 2; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as ciências sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Processo TC- Processo 018.626/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Química III Região (RJ). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Kauane Zanardo Marques (430650/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administração de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Química III Região (RJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90008/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de justificativas técnicas e mercadológicas, nos estudos técnicos preliminares, para a aglutinação em um único grupo dos serviços de abastecimento de combustível, lavagem de veículos, pedágio, estacionamento, taxa de adesão e mensalidade de TAG/TIV, considerando a possibilidade de parcelamento do objeto, em afronta ao art. 18, §1o, incisos V e VIII, da Lei 14.133/2021 e à Súmula TCU 247; b) limitar o Grupo 2 à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas (ME/EPP/Cooperativas), sem que tenha sido demonstrada a existência de pelo menos três fornecedores competitivos locais ou regionais aptos a participar do certame, em afronta ao art. 49, II, da Lei Complementar 123/2006 e ao art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015;